Tribunal: TJSP
Processo: 2169062-77.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento, por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, mas sem modificação do julgado.
Os embargos devem ser acolhidos, por força de determinação da Corte Superior, que, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo embargante, anulou o acórdão proferido no anterior julgamento dos mesmos embargos de declaração. Ficam, agora, supridas

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento, por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, mas sem modificação do julgado.
Os embargos devem ser acolhidos, por força de determinação da Corte Superior, que, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo embargante, anulou o acórdão proferido no anterior julgamento dos mesmos embargos de declaração. Ficam, agora, supridas as omissões apontadas pelo embargante e constatadas pela instância superior, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.